Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-30.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018490-30.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMARILDO CAMPOS COSTA - CPF: 799.385.409-10 (EMBARGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por acidente automobilístico ocorrido na BR-163, e a condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral.

A embargante alega omissão quanto aos arts. 14, §3o, II, do CDC; 945 do CC; 489, §1o, IV, do CPC; e 93, IX, da CF/1988, bem como a ausência de manifestação para fins de prequestionamento (Súmula 211/STJ), pugnando pelo acolhimento dos embargos com ou sem efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de fundamentos legais suscitados pela parte, especialmente: (i) a tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC); (ii) a possibilidade de culpa concorrente (art. 945 do CC); (iii) os deveres de fundamentação e prequestionamento (arts. 489, §1o, IV, do CPC e 93, IX, da CF/1988); e (iv) se a rejeição dos embargos compromete o acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade da concessionária, afastando a culpa exclusiva e a concorrência de culpa, bem como a alegação de fato exclusivo de terceiro.

Ainda que não mencionados literalmente os dispositivos legais invocados, as teses respectivas foram devidamente enfrentadas.

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscutir matéria decidida.
O julgado atendeu ao dever constitucional e legal de motivação, não sendo os embargos via adequada para reexame do mérito.

O prequestionamento foi devidamente viabilizado por meio da fundamentação clara e pela aplicação do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão quando a tese jurídica foi efetivamente apreciada, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais indicados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; CC, arts. 402 e 945; CDC, arts. 14, §3o, II, e 22.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar recurso de apelação interposto pela ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa demandada pelo acidente automobilístico ocorrido na BR-163, e a condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral, decorrentes de alegada falha na prestação do serviço público de conservação e administração da via.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, afirmando que não houve manifestação expressa quanto a fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, especialmente no que se refere às teses de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à possibilidade de culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil. Argumenta, ainda, que o julgado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais essenciais ao deslinde da causa, notadamente os arts. 489, §1o, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, e que a ausência de manifestação sobre esses dispositivos compromete o prequestionamento necessário à interposição de eventual recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Por fim, ressalta que os embargos não possuem caráter protelatório, citando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que admite embargos de declaração com fins prequestionadores, ainda que sem caráter infringente. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos modificativos, para que o colegiado se pronuncie expressamente sobre os dispositivos invocados.

Nas contrarrazões de id. 327441857, o embargado pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença apelada que reconheceu a responsabilidade objetiva da Concessionária Rota do Oeste S.A. pelo acidente de trânsito ocorrido na BR-163, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como nos arts. 14 e 22 do CDC, assentando que a omissão da empresa quanto à adequada sinalização da via, em local sabidamente perigoso, foi determinante para o sinistro.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que a análise dos elementos constantes dos autos, notadamente os depoimentos, boletim de ocorrência, fotografias e laudos, foi expressamente realizada, com motivação coerente e amparada em jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A insurgência da embargante quanto à ausência de manifestação expressa sobre o art. 14, §3o, II, do CDC e o art. 945 do Código Civil, não traduz omissão, mas mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador. A tese da embargante foi devidamente enfrentada e rejeitada, com base na constatação de que o acidente decorreu de omissão da concessionária ao interromper o tráfego sem a devida sinalização, e não de imprudência do autor.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

A tese central da defesa repousa na ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o acidente decorreu de conduta imprudente do autor. No entanto, tal alegação não se sustenta diante do robusto acervo probatório dos autos, que atesta a conduta omissiva da concessionária ao interromper o tráfego da rodovia, em trecho de curva e sem acostamento, sem a mínima sinalização de advertência.

O autor relatou que, ao trafegar pela rodovia BR-163, à noite, em trecho de curva acentuada, deparou-se repentinamente com um ônibus completamente parado sobre a pista de rolamento, sem qualquer sinalização de advertência visível e em local destituído de acostamento. Disse, ainda, que não houve tempo hábil para frear o veículo ou adotar manobra segura, razão pela qual, em um ato reflexo e instintivo de autopreservação, desviou o automóvel para a contramão, vindo a colidir frontalmente com outro veículo que trafegava em sentido oposto.

Esse relato, extraído de seu depoimento pessoal, evidencia que o sinistro não decorreu de imprudência voluntária ou de manobra temerária, mas de uma reação instintiva diante de situação de risco abruptamente criada pela concessionária, que interrompeu o tráfego da rodovia sem a devida sinalização preventiva, em trecho sabidamente perigoso e de baixa visibilidade noturna. A omissão da requerida, ao permitir ou realizar a paralisação da pista de rolamento sem os protocolos de segurança exigidos, violou o dever de garantia da incolumidade dos usuários, inerente à prestação do serviço público de conservação e administração da via.

Tais elementos demonstram falha evidente na prestação do serviço público, cujo risco é inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, atraindo a aplicação do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, a tese de culpa exclusiva do condutor não merece guarida. O comportamento do autor, consistente em desviar pela contramão para evitar colisão traseira iminente, revela-se instintivo e reflexo, decorrente de situação absolutamente anormal e imprevisível, criada por ato comissivo da ré. A tentativa de rotular tal manobra como ultrapassagem proibida ignora o contexto fático: um ônibus parado em plena pista, à noite, em curva, sem qualquer sinalização ou acostamento.

Acerca da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por acidentes ocorridos em rodovias sob sua administração, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a omissão quanto ao dever de sinalização e segurança viária configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar, confira: (...)

Igualmente improcede a tese subsidiária de culpa concorrente, por ausência de elementos que revelem a coautoria do recorrido no evento danoso. A culpa concorrente exige prova concreta de que a conduta da vítima contribuiu de forma relevante para o dano, o que não restou demonstrado.

A reação do autor foi provocada por circunstância externa, imprevisível e criada pela ré, que não sinalizou devidamente a interrupção da pista, não podendo ser considerada coautora do infortúnio. Assim, ausente qualquer grau de corresponsabilidade, afasta-se a pretensão de redução proporcional da indenização, nos moldes do art. 945 do Código Civil.

No que diz respeito aos valores arbitrados pelo juízo a quo, verifica-se que se mostram devidamente fundamentados, proporcionais e amparados pelo conjunto probatório.

O valor de R$ 40.018,00 por dano material foi fixado com base em orçamentos juntados, boletim de ocorrência e tabela FIPE, os quais apontaram a perda total do veículo, de modo que o valor arbitrado observa os critérios da reparação integral, consoante o disposto no art. 402 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, a quantia de R$ 10.000,00 atende ao duplo objetivo indenizatório e pedagógico da medida. Considera-se a gravidade da conduta da requerida, o risco à vida do autor, a violência do impacto, bem como a perda de seu único meio de transporte para fins laborais, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera psíquica e existencial da vítima.

Assim, deve ser mantido incólume o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que em perfeita sintonia com a legislação e jurisprudência aplicável à espécie.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025